Tribunal: CARF
Processo: 19647.008388/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.008388/2004-51
ACÓRDÃO
3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/08/1999 a
31/03/2000, 01/06/2000 a 30/06/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000,
01/12/2000 a 31/12/2000, 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a
31/12/2001, 01/05/2002 a 31/05/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
DECADÊNCIA. PAGAMENTO INSUFICIENTE. PRAZO DO § 4o do art. 150 DO
CTN. CRÉDITO PARCIALMENTE DECAÍDO.
Confirmado o pagamento a menor do crédito exigido no ano-calendário de
2014, aplica-se o prazo decadencial do § 4o do art. 150 do CTN. Crédito
parcialmente cancelado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/08/1999 a
31/03/2000, 01/06/2000 a 30/06/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000,
01/12/2000 a 31/12/2000, 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a
31/12/2001, 01/05/2002 a 31/05/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
Comprovado o fato constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao
sujeito passivo autuado alegar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos e, além de alegá-los, comprová-los efetivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar parcialmente
a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos
do voto da Relatora.

Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
2
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de
infração para constituição de créditos tributários referentes ao PIS/Pasep,
apurado nos regimes cumulativo e não cumulativo, dos períodos acima indicados,
nos valores totais (incluindo juros de mora e multa de ofício) de R$ 119.792,75.
2 A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do auto
de infração em exame, narra que a autuação decorre de diferenças apuradas
entre os valores escriturados e os declarados/pagos.
2.1. No Termo de Encerramento da Ação Fiscal, que também integra o
citado auto de infração, estão descritos os fatos que embasaram o lançamento
em exame:
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
3

3. Cientificado da exigência em 27/09/2004, o contribuinte apresentou suas
razões de defesa em 26/10/2004, com as seguintes justificativas, em síntese:
3.1. Asseverou que os juros da taxa Selic, por serem ilegais, são inaplicáveis
ao crédito tributário não pago tempestivamente.
3.2. Sustentou o caráter confiscatório da multa aplicada.
3.2. Suscitou a nulidade do lançamento, tendo em vista que os valores que
deixaram de ser oferecidos à tributação2, ora exigidos, referem-se a receitas
financeiras e são decorrentes do mandado de segurança no 99.0004163-1.
3.3. Suscitou a nulidade do lançamento, tendo em vista que os valores que
deixaram de ser oferecidos à tributação1 , ora exigidos, referem-se a receitas
financeiras e são decorrentes do mandado de segurança no 99.0004162-3.
3.4. Disse que a autuação também tem como causa os valores referentes ao
PRODEPE, esclarecendo o procedimento que adota em relação ao pagamento do
ICMS, negando que a empresa receba valores a tal título.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
4
3.5. Quanto à parte da autuação relativa ao regime não cumulativo, questionou as
glosas efetuadas a título de aquisição de insumos, aluguel/leasing operacional de
máquinas e equipamentos e bens do ativo permanente.
3.6. Propugnou a realização de perícia, protestando pela posterior juntada de seus
quesitos e requereu o provimento de sua defesa.
4. Em 05/02/2007, por meio da Resolução 547, a 2a turma da DRJ/Recife
encaminhou o processo à unidade de origem para que a empresa autuada fosse
intimada a comprovar a impetração do mandado de segurança cima referenciado.
4.1. O despacho datado de 06/09/2007, a ARF/Paulista (PE) reporta que o
contribuinte, apesar de intimado, não apresentou os comprovantes requisitados.
5. Em 29/10/2007, por meio da Resolução no 607, a 2a turma da DRJ/Recife
encaminhou o processo à unidade de origem para que fosse verificado, junto ao
competente setor, se a empresa autuada integra a indigitada ação mandamental,
além de outras informações sobre o andamento processual.
5.1. A diligência foi dada por cumprida mediante a juntada das cópias de fls. 625-
983, retornando os autos a esta 2a turma para prosseguimento das análises.
6. É o relatório.
Após a análise da peça de defesa, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife (PE), por unanimidade de votos, julgou-a parcialmente procedente, ante a
inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar o direito invocado, conforme ementa a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/08/1999 a 31/03/2000,
01/06/2000 a 30/06/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000,
01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/05/2002 a 31/05/2002,
01/01/2003 a 30/06/2003
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
As receitas não operacionais não devem compor a base de cálculo da Cofins do
regime cumulativo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do artigo 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro 1998, pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em julgamento definitivo submetido à sistemática prevista no art.
543-B do então Código de Processo Civil (CPC) vigente à época, tendo a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já adotado os procedimentos
estabelecidos na Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos do PIS/Pasep na aquisição de bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
5
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO.
ALUGUEIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos do PIS/Pasep de aluguéis de
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/08/1999 a 31/03/2000,
01/06/2000 a 30/06/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000,
01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/05/2002 a 31/05/2002,
01/01/2003 a 30/06/2003
Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS PELO SUJEITO
PASSIVO.
Comprovado o fato constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao sujeito
passivo autuado alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e, além de
alegá-los, comprová-los efetivamente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
O princípio do não-confisco, constitucionalmente expresso, refere-se aos tributos
e não às sanções, além de dirigir-se ao legislador e não à Administração Tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sede recursal, a recorrente insurge-se contra os fundamentos expendidos no
acórdão recorrido, limitando-se, contudo, a reiterar os argumentos anteriormente apresentados
em sua manifestação de inconformidade.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
6
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Consoante narrado, foi lavrado Auto de Infração em face da empresa, visando ao
lançamento da Contribuição ao PIS, em razão de diferenças apuradas entre os valores escriturados
e os valores declarados/pagos, relativas ao período de fevereiro de 1999 a junho de 2003.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) apreciou a impugnação
apresentada pela contribuinte e decidiu pela parcial procedência da defesa, com os seguintes
fundamentos principais:
a) Ação Mandamental e Base de Cálculo da Cofins: Reconheceu-se que a
contribuinte obteve parcialmente a segurança judicial para recolher a Cofins com base na Lei
Complementar no 70/1991 (sem a base de cálculo ampliada da Lei no 9.718/1998), mantendo-se,
contudo, a alíquota de 3%. Após decisões judiciais desfavoráveis à contribuinte e o trânsito em
julgado da matéria, concluiu-se que, para o período em questão, as receitas financeiras não
deveriam compor a base de cálculo da Cofins, conforme entendimento do STF no RE no 585.235 e
Nota PGFN-CRJ no 1.114/2012;
b) PRODEPE – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco: A DRJ afastou a
alegação da contribuinte de que parte das receitas apuradas seriam decorrentes de incentivos
fiscais do PRODEPE, por ausência de provas quanto à origem dos valores e à vinculação com os
benefícios. Ressaltou-se que o ônus da prova compete ao contribuinte, conforme o art. 373 do
CPC e os arts. 16, III, do Decreto no 70.235/1972 e 36 da Lei no 9.784/1999;
c) Dos créditos glosados: A Fiscalização glosou créditos de PIS/Pasep apurados com
base em despesas que o contribuinte declarou como insumos, mas que não se enquadram no
conceito legal estabelecido pelo regime não cumulativo. Foram desconsideradas despesas como:
vales-refeição, serviços de chá e café, materiais de limpeza, assistência médica, transporte de
empregados, entre outras, por não terem relação direta com o processo produtivo.
O conceito de insumo, conforme jurisprudência e a legislação vigente (Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003), deve observar a essencialidade ou relevância para a atividade-fim
da empresa. De acordo com a DRJ, alegação genérica de que tais itens seriam necessários à
produção não é suficiente, cabendo ao contribuinte apresentar prova específica, nos termos do
art. 16, III, do Decreto no 70.235/72.
Não bastasse, a fiscalização não glosou os créditos referentes a matérias-primas
(produtos químicos, bouquets e perfumes), nem os relativos à depreciação de bens do ativo
imobilizado, tampouco os valores de aluguel/leasing operacional de máquinas em certos meses —
créditos esses efetivamente considerados.
Entretanto, verificou-se omissão quanto aos valores de leasing de equipamentos de
informática nos meses de março, abril e maio/2003, os quais, por isonomia com os demais meses,
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
7
foram reconhecidos como créditos no montante de R$ 1,54, R$ 1,45 e R$ 1,25, respectivamente,
com base no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002;
d) Juros – Aplicação da Selic: Rejeitou-se o questionamento da contribuinte sobre a
legalidade da cobrança de juros com base na taxa Selic, confirmando sua validade conforme a Lei
no 9.065/1995 e as MPs no 947/1995 e no 972/1995, plenamente incorporadas ao ordenamento
jurídico.
e) Multa de Ofício e Princípio do Não-Confisco: A DRJ afastou a alegação de
confisco pela multa de ofício, esclarecendo que o princípio do não-confisco (art. 150, IV, da
CF/88) aplica-se aos tributos, não se estendendo às penalidades. Destacou que a Administração
Tributária é vinculada à legalidade e não possui competência para afastar norma vigente sob
alegação de inconstitucionalidade.
Com base nessas razões, a DRJ decidiu pela manutenção parcial do lançamento
tributário, com exclusão da base de cálculo da Cofins das receitas financeiras bem como, a
reversão das glosas atinentes aos aluguéis de máquinas e equipamentos dos meses de março,
abril e maio de 2003 e, consequentemente, na manutenção das demais exigências restando
exonerado o crédito sobre os períodos de fevereiro, março e novembro de 1999, fevereiro, junho
e dezembro de 2000, agosto de 2001, e dezembro de 2001.
Feito o introito, passo ao exame do recurso voluntário.
O primeiro ponto que merece destaque diz respeito à DECADÊNCIA de parte do
crédito tributário exigido na autuação em apreço.
É consabido que, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como
é o caso da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, incumbe ao sujeito passivo apurar e
recolher o montante devido, cabendo à autoridade fiscal proceder à homologação expressa ou
tácita do pagamento, no prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos
do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
À luz da legislação vigente à época (Lei Complementar no 7/1970 e Leis nos
9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003), o fato gerador dessas contribuições dá-se
mensalmente, com base na receita auferida. Dessa forma, sendo constatado o pagamento
antecipado, ainda que parcial — seja por desembolso direto ou por retenção na fonte —, é
aplicável o prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150 do CTN, que dispõe:
Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
Considerando que a presente hipótese versa sobre pagamento a menor do tributo,
constatado pela fiscalização com base nas diferenças apuradas entre os valores escriturados e os
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
8
valores declarados/pagos, aplica-se ao caso a regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Ao se analisar a data de ocorrência dos fatos geradores e a data da ciência do Auto
de Infração, verifica-se que o prazo decadencial de cinco anos foi ultrapassado, conforme se
demonstra a seguir:

Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
9

Logo, considerando que a ciência da recorrente acerca do lançamento ocorreu em
27/09/2004, restam alcançados pela decadência os períodos de apuração relativos a:
fevereiro/1999 (vencimento em 27/02/2004), março/1999 (vencimento em 27/03/2004) e agosto
(vencimento em 27/08/2004).
Configurada, portanto, a decadência do crédito tributário referente aos períodos
mencionados, reconheço, de ofício, a sua inexigibilidade, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
No que concerne aos demais argumentos aduzidos pela recorrente em seu recurso,
verifica-se que não lhe assiste razão, pois a matéria de mérito suscitada pela Delegacia da Receita
Federal para a manutenção do lançamento fiscal fundamenta-se na ausência de provas
documentais suficientes que comprovem as alegações da recorrente, o que implica a manutenção
da decisão recorrida.
A recorrente permaneceu inerte nesta instância, não aportando fato superveniente
ou prova documental apta a fundamentar seu recurso, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, inviabilizando o provimento do pedido.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
10
À vista disso, por concordar com os fundamentos da decisão da DRJ, os adoto
integralmente:
Do PRODEPE
11. Alega o recorrente que a autuação também tem como causa os valores
referentes ao PRODEPE. Após, esclarece como se daria o recolhimento mensal do
ICMS.
11.1. É necessário esclarecer que nas fundamentações contidas na descrição dos
fatos que embasam a presente autuação, não emerge nenhuma indicação quanto
à alegação do impugnante. Com efeito, nos citados demonstrativos dos valores
das contas que compõem as bases de cálculo da contribuição, obtidos a partir dos
Livros Contábeis do autuado (Diário e Balancetes Mensais) não aparecem, como
título ou denominação, receitas ou ganhos que indiquem como origem benefícios
advindos do PRODEPE. Confira-se (reprodução parcial da fl. 177):

11.2. Caberia a ao impugnante ter apresentado elementos que comprovassem, de
forma mais precisa, as suas alegações, incluindo os supostos acordos celebrados
com o Estado de Pernambuco, a título do referido programa de incentivo fiscal
(PRODEPE), para que permitisse ao julgador a análise e enquadramento jurídico
dos supostos benefícios.
11.3. Acerca de tal providência, Moacyr Amaral dos Santos em seu Livro
“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Editora Saraiva 2a edição, página
346”, ensina que “Para CHIOVENDA “o ônus de afirmar e provar se reparte entre
as partes, no sentido de que é deixado à iniciativa de cada uma delas provar os
fatos que deseja sejam considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse
sejam por este tidos como verdadeiros”. (...) O Código de Processo Civil,
entretanto, resumiu o instituto do ônus da prova a um único dispositivo, o
art.3335 , onde se lê:”O ônus da prova incumbe; I- ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”. De tal forma, adotou a teoria de
CARNELUTTI , estabelecida no seguinte princípio: “Quem opõe uma pretensão em
juízo deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
11
seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos – quem aciona deve
provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato a condição ou
condições impeditivas ou modificativas”.
11.4. Diante dos ensinamentos acima é de se concluir que, comprovado o fato
constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao autuado alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e, além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil vigente (art.
333 do CPC anterior), que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova
aplicáveis ao Processo Administrativo Fiscal (PAF), subsidiariamente.
11.5. O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que o contribuinte
em sua defesa mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste mesmo sentido,
o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula, de forma geral, o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é expresso ao dizer
que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado”.
11.6. À luz de tais considerações, não se acatam as justificativas apresentadas.
Dos créditos glosados
12. A Fiscalização efetuou glosas em créditos calculados sobre a aquisição de bens
e serviços informados como insumos. Convém, por oportuno, tecer breves
comentários acerca do conceito de insumo no sistema não cumulativo da
contribuição em exame.
12.1. Com a criação do regime não-cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins não
foram poucas as dúvidas e divergências que sobrevieram acerca da extensão e
conteúdo de muitos dos conceitos e institutos postos nas novas disposições
legais. Com efeito, em razão de comparações, por vezes devidas e por vezes nem
tanto, com os contornos e feições de outras exações também submetidas a
regimes não-cumulativos, surgiram dissensões que dificultaram muito a
operacionalização prática do novo regime de apuração daquelas contribuições
sociais
12.2. Dentre os vários conceitos postos na legislação, um dos que mais se
apresentou problemático se refere ao insumo. A importância da clarificação desse
conceito está no fato de que grande parte dos créditos admitidos na sistemática
da não-cumulatividade das contribuições estão vinculados à aquisição de insumos
utilizados na prestação de serviços ou na fabricação de produtos destinados à
venda. Assim, dependendo da acepção - mais ampla ou mais restrita - que se
adote para o conceito de insumo, poderá haver uma variação muito grande no
montante de créditos apropriáveis pelos contribuintes.
12.3. A possibilidade de descontar créditos das contribuições devidas a título de
PIS/Pasep e da Cofins no regime não-cumulativo foi, na forma original,
estabelecida, respectivamente, pelos arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
12
10.833, de 2003. Tais artigos sofreram algumas alterações posteriores, sendo
pertinente transcrever-se:
"Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)"
12.4. No que tange à Cofins não-cumulativa, o conceito de insumo encontra-se
expresso na IN SRF no 404, de 2004, nos seguintes termos:
"Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 1o do art. 4o;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
13
b.2) na prestação de serviços; (...)
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na prestação do serviço."
12.5. Já no que se refere ao PIS/Pasep não-cumulativo, o conceito de insumo
encontra-se expresso na IN SRF no 247, de 2002, com alterações da IN SRF n° 358,
de 2003, nos seguintes termos:
"Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês: (...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços; (...)
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
14
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na prestação do serviço. (...) "
12.6. Tal definição foi ainda objeto de manifestação da Coordenação-Geral de
Tributação, através da Solução de Divergência Cosit no 15, de 2008, em que
aquela unidade central estabeleceu que o termo insumo não pode ser
interpretado como qualquer bem ou serviço, mas apenas aqueles bens e serviços
intrínsecos à atividade da pessoa jurídica e consumidos na produção do bem ou
serviço prestado:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 15, DE 30 DE MAIO DE 2008
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2003, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente,
aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à
atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço
prestado.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II e IV; IN SRF no 247, de
2002, art. 66, I, “b” e § 5o, II, “b”.
(...)
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente,
aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à
atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço
prestado. (...).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, II e IV; IN SRF no 404,
de 2004, art. 8o, I, "b" e § 4o, II, "b".
13. Segundo consta no Termo de Encerramento de Ação Fiscal, a autoridade fiscal
consignou que o contribuinte apresentou uma planilha contendo um
demonstrativo (sintético e resumo) de apuração de créditos para o PIS/Pasep (fls.
743-789), no qual foi apurado crédito sobre bens e serviços não utilizados como
insumo na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda:
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
15

13.1. O recorrente manifestou sua contrariedade relativamente à conclusão
acima, asseverando que a relação abaixo reproduzida se enquadraria no conceito
de insumo:

13.2. Após, passou o recorrente a contestar individualizadamente alguns dos itens
glosados, conforme se verifica na reprodução abaixo:
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
16

14. Como se observa, a autoridade fiscal desconsiderou valores de bens e serviços
informados pelo contribuinte como insumos ao justificar que os mesmos não
exerceriam ação diretamente no produto fabricado. No Demonstrativo de
Créditos da Contribuição para o PIS (fls. 199-201 e 205-225), elaborado a partir
das informações apresentadas pelo contribuinte na planilha de fls. fls. 743-789, a
autoridade fiscal indica os bens e serviços acatados para fins da apuração dos
créditos. É possível identificar, exemplificativamente, que a descrição dos valores
glosados não se coaduna com o conceito de insumo: "Tickets e Vales Refeição -
PAT", "Serviços de Chá e Café", "Materiais para Laboratório", "Despesas Diversas",
"Mão de Obra Temporária - Terceiros", "Assistência Médica/Odontol. Plano Próp.
- Adm.", "Materiais e Utensilios para Cozinha", "Materiais de Segurança e
Uniforme", "Despesas Sociais e Recreativas", "Materiais de Limpeza";"Assistência
Médica/Odontológica c/convênio", "Estágios e Bolsas de Estudo"; "Despesas com
Uso de Telefone/Fax"; "Transporte de Empregados", "Despesas com Xerocópias e
Microfilmagem", "Impressos e Material de Escritório", "Serviços Prestados p/
Terceiros - Consultoria Com.", "Serviços Prestados p/Terceiros - Informática".
14.1. Em sua defesa, observa-se que o contribuinte restringe-se a dizer que os
itens glosados se enquadrariam no conceito de insumos e que, ausentes, não
poderia produzir seus produtos. A justificativa exposta pelo recorrente, além de
genérica é insuficiente, pois não consegue demonstrar que os apontados bens e
serviços teriam utilização direta na produção de seus bens. A teor do inc. III do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, adiante transcrito, a peça impugnatória
apresentada deveria ter indicado com precisão os pontos de divergência, as
razões e as provas em que se ampara, o que não foi observado no presente caso:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
17
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; "
14.2. Por outro lado, a contestação de que os "produtos químicos; bouquets e
perfumes" haviam sido objeto de glosa não merece prosperar, posto que no
indigitado demonstrativo é possível identificar que os itens "Matéria Prima
Produtos Químicos" e "Matéria Prima Bouquets & Perfumes" não foram glosados,
isto é, os créditos do PIS/Pasep declarados foram acatados pela Fiscalização,
conforme se pode verificar nas reproduções abaixo (retiradas das fls. 199-201 e
205-225):

15. Quanto ao item "aluguel/leasing operacional de máquinas e equipamentos",
também contestado, os indigitados dispêndios não foram objeto de glosa nos
meses de janeiro, fevereiro e junho de 2003. Confira-se:
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
18

15.1. Entretanto, também deveriam ter sido considerados os valores relativos aos
dispêndios de "Aluguel/Leasing Operac-Outros/Equip. Informática" aos meses de
março, abril e maio de 2003, que, pelos mesmos fundamentos adotados pela
autoridade fiscal nos meses de janeiro, fevereiro e junho de 2003, devem ser
acrescidos, com fulcro no inc. IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 20024 , à base de
cálculo dos créditos do PIS/Pasep, nos valores de R$ 1,54, R$ 1,45 e R$ 1,25,
respectivamente, para março, abril e maio de 2003:

16. O contribuinte também contesta o suposto não aproveitamento de créditos a
título da depreciação dos bens do Ativo Permanente, previsto no inc. VI do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002.
16.1. Ocorre que tais créditos não foram objeto de glosa. Com efeito, no
demonstrativo intitulado "Quadro Resumo dos Créditos Apurados pelo Fisco", que
sucede o já citado Demonstrativo de Créditos da Contribuição para o PIS, consta o
montante acatado a título de Encargos de Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado. Confira-se, abaixo, o quadro relativo ao mês de janeiro/2003 (fl. 205):

16.2. Ou seja, para o citado período, a Fiscalização considerou na apuração dos
créditos o valor de R$ 1.914,00 a título de encargos de depreciação, sendo que tal
informação foi obtida da planilha de apuração apresentada pelo sujeito passivo, já
referenciada alhures (item 13 deste voto). Confira-se a indigitada planilha à fl.
789:
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
19

16.3. Tal fato demonstra que, para o mês de janeiro/2003, o crédito de R$
1.914,00, relativo a encargo de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, foi
considerado integralmente, sem glosas, na apuração dos créditos passíveis de
dedução. Análoga situação ocorre em relação aos demais meses de fevereiro a
junho de 2003, os quais também foram apurados pelo regime não cumulativo.
Da utilização da SELIC
17. O recorrente opõe-se à utilização da taxa Selic na atualização do crédito
tributário. Acerca da cobrança dos juros moratórios com base na taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), é necessário fazer
inicialmente uma breve digressão histórica, para afastar as teses argüidas pelo
impugnante acerca da inadequação da cobrança deste encargo.
17.1. Os juros de mora encontram no art 161 do Código Tributário Nacional (CTN)
a sua previsão normativa:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.”
17.2. Neste passo, a Lei no 8.981 de 23/01/1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que
os juros de mora seriam equivalentes à taxa média mensal de captação do
Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna. A Medida
Provisória (MP) no 947, de 23/03/1995, em seus arts. 13 e 14, alterou o disposto
para juros de mora e estabeleceu que seriam equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), com aplicação a partir de
01/04/1995. A MP no 972, de 22/04/1995, convalidou a Medida Provisória
anterior e, finalmente, a Lei no 9.065 de 21/06/1995, no seu art. 13, reafirmou o
art. 13 das duas Medidas Provisórias mencionadas. Por último, os juros Selic
foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430, de 27de dezembro de 1996:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
20
“Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
17.3. Esta questão já está sumulada no âmbito do CARF, no entendimento de que
a Taxa Selic deve ser aplicada para atualização dos débitos federais, a saber:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”.
17.4. Portanto, verifica-se que a aplicação dos juros Selic na atualização do crédito
tributário em questão é dotada de legalidade.
Da alegação do caráter confiscatório da multa de ofício
18. O contribuinte autuado atribui caráter confiscatório à multa de ofício de 75%
aplicada.
18.1. Há que expor que o princípio do não-confisco, cujo fundamento encontra-se
no direito de propriedade e foi explicitado pelo inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, representa, primeiramente, uma limitação imposta pelo
legislador constituinte ao legislador infraconstitucional para impedi-lo de conferir
caráter confiscatório aos tributos, de tal modo que venha a onerar em excesso o
contribuinte. Em segundo plano, este princípio dirige-se ao Poder Judiciário, que
deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
18.2. Cumpre portanto, ressaltar que a vedação constitucional aplica-se tão-
somente à utilização de tributo com efeito confiscatório e não à penalidade. E o
próprio texto constitucional, em seu art. 145, define tributos como ‘impostos,
taxas e contribuições de melhoria’. Multa não é tributo, a teor da definição do art.
3o do Código Tributário Nacional:
"Art. 3o . Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.178 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008388/2004-51
21
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada."
18.3. Deve-se, ainda, observar que não existe um patamar que permita definir se
um tributo tem ou não efeito confiscatório, razão por que cabe ao legislador
infraconstitucional fazer essa valoração ou ao órgão judicial competente,
mediante provocação.
18.4. O princípio do não-confisco, por conseguinte, não se direciona à
Administração Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade e não pode,
por qualquer meio, esquivarse a aplicar lei editada em conformidade com o
processo legislativo constitucional. Em outras palavras, à Administração Tributária
incumbe executar a lei, em estrita observância aos seus mandamentos, sob pena
de responsabilidade funcional, falecendo-lhe competência para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade ou ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
18.5. A autoridade lançadora, portanto, não deve nem pode exercer juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento que, no dizer do art. 3o do CTN, é
“atividade administrativa plenamente vinculada”. Determinante para a efetivação
do lançamento é a ocorrência do fato gerador e não a repercussão da exigência
no patrimônio do contribuinte. A teor do art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador,
a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de
acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para, de ofício,
reconhecer a decadência da exigência fiscal para o período de fevereiro, março e agosto de 1999
e, no mérito, manter a exigência fiscal para os demais períodos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1866
DF CARF MF
Original